Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. VAZAMENTO EM ÁREA COMUM. NOTIFICAÇÕES E VISTORIAS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de condomínio, em razão de notificações e diligências administrativas realizadas para apuração de vazamento em área comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por julgamento citra petita diante da ausência de apreciação do pedido de danos materiais; (ii) estabelecer se as notificações e vistorias realizadas pelo condomínio configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade por julgamento citra petita, quando a sentença não analisa o pleito por não ter sido ele apresentado na inicial.
4. As garantias constitucionais de intimidade e inviolabilidade do domicílio não impedem a adoção de medidas razoáveis e proporcionais para apuração de risco em área comum, inclusive mediante ingresso para inspeção quando necessário, conforme art. 1.313 do Código Civil.
5. O laudo técnico particular apresentado pelo recorrente não demonstra, por si só, perseguição, tampouco revela abuso durante os acessos e vistorias. O conjunto probatório não evidencia violação a direito da personalidade em intensidade que supere os ônus ordinários da vida condominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Notificações e vistorias condominiais realizadas para apuração de vazamento em área comum configuram exercício regular do direito e não caracterizam dano moral sem prova de abuso ou ilicitude.”
-------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 313, 927 e 1.348, V; CF/1988, art. 5o, incs. X e XI; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828156, ApCiv 0713655-97.2022.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024, p. 25/03/2024.